Tribunal: TJMT
Processo: 0006031-05.2018.8.11.0008
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006031-05.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Concessão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.144.321-40 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO AO RETORNAR DO TRABALHO - MORTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA.

1. Não tendo a Autora/Apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade, não há falar-se em responsabilidade do Município pelo óbito de servidora, no trajeto entre o trabalho e sua residência.

2. Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Município/Apelado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA GONÇALVES DA SILVA
contra a sentença lançada no id. 145300716 e proferida pelo Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra do Bugres nos autos da Ação de Reparação de Danos por Morte decorrente de Acidente no Trabalho c/c pedido de Alvará Judicial proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 145300717), a Apelante sustenta que no caso dos autos foi demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte de sua filha e a conduta omissiva do Apelado, pois a vítima regressava do trabalho de vigia noturno com motocicleta própria, portanto estava a serviço do Município, no distrito de Currupira, na noite que antecedeu o acidente e voltava para Barra do Bugres, quando veio a ocorrer o sinistro, no trajeto.

Aduz que o nexo se configura a partir do momento em que o Apelado deixou de fornecer o transporte adequado, permitindo que sua servidora pilotasse motocicleta própria após noites sem dormir, razão pela qual entende demonstrados os requisitos que ensejam a procedência do pleito indenizatório, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de responsabilidade do Município, pois, no caso versando, não ficou demonstrado dolo ou culpa e o nexo de causalidade, bem como no momento do sinistro, a vítima não estava em efetivo serviço, nem à disposição do município empregador e que o alegado acidente
“in itinere”
só se justifica para fins previdenciários, o que não é o caso dos autos (id. 145300719).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 155054182).

Recurso tempestivo (id. 145300718) e dispensado de preparo, ante a gratuidade de Justiça concedida à Apelante (id. 145746167).

Conclusos por redistribuição (id. 174831172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ZILDA GONÇALVES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos por Morte decorrente de Acidente no Trabalho c/c pedido de Alvará Judicial, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso versando, tem-se que Alessandra Gonçalves da Silva, filha da Apelante, veio a óbito em 01/09/2016 em virtude de acidente de trânsito ocorrido em trecho da Rodovia Estadual MT 246, Zona Rural de Barra do Bugres.

Aduz a apelante que sua filha residia em Barra do Bugres, mas que diariamente se deslocava com motocicleta própria ao Distrito de Currupira, onde exercia o trabalho de vigia noturno.

Entendendo pela responsabilidade do Ente Municipal no evento danoso, ingressou com pedido indenizatório visando a condenação do Apelado em danos morais e materiais, a saber: pensão mensal; pagamento das despesas do velório e sepultamento, dano moral no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além de pedido para expedição de alvará judicial para o levantamento de valores depositados em conta bancária, a título de rescisão judicial.

A pretensão indenizatória foi julgada improcedente, concluindo o douto magistrado sentenciante que não restou configurado dolo ou culpa e nem demonstrado o nexo de causalidade para a ocorrência do sinistro. Quanto ao pedido de alvará, o juízo singular entendeu que a pretensão há de se dar em procedimento de jurisdição voluntária e não nos presentes autos.

Pois bem.

No caso, a pretensão recursal visa o reconhecimento do nexo de causalidade apto a permitir a condenação do Município/Apelado ao pagamento indenizatório (dano moral e material), cuja pretensão foi negada na sentença recorrida.

Ao compulsar detidamente os autos, afere-se que a filha da apelante foi contratada pelo Apelado para a função de Agente de Vigilância (40horas/semanais), via processo seletivo, para caráter temporário, conforme contratos anexados à inicial (id. 145300711 - pp. 23/26).

O Laudo Pericial elaborado pela POLITEC foi conclusivo no sentido de que a vítima
“Trafegava o veículo motocicleta Honda NX-4 Falcon no sentido de Jangada
®
Barra do Bugres, com
velocidade de, no mínimo, 57km/
h, quando, por motivo que não se pode precisar, saiu para a margem direita de seu sentido de rolamento, adentrando a vegetação. A condutora retornou à pista de rolamento, porém voltou a adentrar a vegetação. Após trafegar sobre a vegetação por aproximadamente 10 metros a condutora caiu do veículo, indo a óbito no local. Ato contínuo o veículo continuou seu trajeto em pé por aproximadamente cinco metros quando bateu em um aclive da vegetação, quebrando sua lanterna e carenagem traseiras, decolando tombada e realizando movimento por mais 10,8 metros sobre a vegetação até atingir a posição em que foi encontrado”

(id. 145300713 - pp. 08/09).

Diante desse quadro, tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na decisão de primeiro grau, possui lastro suficiente a ensejar a ausência de responsabilidade do Município/Apelado, pois ausente o nexo de causalidade entre a alegada conduta omissiva deste e o dano sofrido.

Ressalte-se que embora a vítima estivesse em trajeto de retorno de seu trabalho, não houve qualquer ação dolosa ou culposa do Município ou de qualquer de seus prepostos, que tenha interferido/contribuído para a ocorrência do sinistro e seu resultado morte.

De se ver que o Laudo da POLITEC ainda destacou, ao final, que
“
não foram encontrados vestígios que pudessem indicar a presença de outro veículo, animal ou pedestre que poderia ter contribuído, ainda que remotamente, para que o acidente tivesse ocorrido
”
(id. 145300713 - p. 09), o que leva à correta conclusão no sentido de que o simples fato de ser a vítima servidora municipal e ter sofrido acidente fatal ao retornar do seu trabalho, não implica no dever de indenizar por parte do Município, ante a ausência de nexo causal entre o evento acidente/morte e a mera alegação de conduta omissiva do Ente Municipal.

Cumpre registrar que o entendimento sobre a responsabilidade objetiva do Ente Público, com base no art. 37, § 6º da CF/88, diz respeito exclusivamente em relação aos danos que seus agentes tenham causado a terceiros, e não aos infortúnios laborais sofridos por seus próprios funcionários, caso em que a responsabilidade é a subjetiva e demandaria, no caso, a comprovada e inquestionável conduta culposa/dolosa do empregador, além do nexo causal entre a alegada conduta e o resultado danoso.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO -
SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - INEXISTÊNCIA
.
Devidamente provado que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da vítima, afasta o dever de indenizar do Estado, ausente o nexo de causalidade
. Recurso não provido.” (TJMT RAC 0001529-84.2008.8.11.0004, Rel. Des.
Luiz Carlos da Costa
, Quarta Câmara Cível, j. em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO
- ART. 7, XXVIII, CF -
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
- RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -
RECURSO DESPROVIDO
. 1 -
Tratando-se de acidente do trabalho, a responsabilidade do ente público é subjetiva, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal
, na forma do art. 7º, XXVIII, da CF, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos. 2.
Ausente prova da conduta culposa imputável à Administração, não há de se falar em responsabilidade do ente público
. 3.
Inexistência de prova de nexo de causalidade entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao réu
”. (TJMT - RAC 0001184-10.2011.8.11.0006, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019) (g.n.)

Em casos semelhantes já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO ENTRE O TRABALHO E A RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE
. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES ORTOPÉDICAS APRESENTADAS PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA
.”
(TJRS. AC: 70080700867, 9ª Câmara Cível, Rel. Des.
Eduardo Kraemer
, julgado em 17/07/2019, p. 25/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE IN ITINERE. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
.
Para a configuração da responsabilidade do empregador, é necessária a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade
. Ainda, de acordo com o disposto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a responsabilidade do empregador é subjetiva, dependendo de prova da culpa.
AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
.
Não tendo sido comprovado que o município demandado tenha concorrido culposamente para a ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o servidor, no deslocamento do trabalho para residência, revela-se inviável a concessão da indenização. Hipótese em que o falecido conduzia veículo próprio, tendo a prova dos autos evidenciado que o acidente ocorreu por culpa da própria vítima
,
por imprudência no trânsito. Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA
”. (
TJRS - AC
: 70063523260 RS, Relator:
Paulo Roberto Lessa Franz
, julgado em 26/03/2015, Décima Câmara Cível, publicação: 06/04/2015) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O tribunal de origem reconheceu, mediante a análise das provas dos autos, que
o apelante não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo inviável o pedido de responsabilização civil municipal
. Mostra-se, portanto, inviável rever tais aspectos neste Superior Tribunal por incidir o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 1523787/SP 2019/0172227-3, T1 - Primeira Turma, Relator: Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), j. em 25/10/2021, DJe 27/10/2021) (g.n.)

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado está disciplinada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal de 1988, onde consta que:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (...)” (g.n.)

O exame do comando constitucional revela, em primeiro lugar, que o Ente Público
só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
. Isso significa que a expressão
“
seus agentes, nessa qualidade
”
, evidencia que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

No caso, segundo a exegese do art. 373, I, do CPC, competia à Autora/Apelante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da sua pretensão.

Dessarte, assim como evidenciado nos autos, não tendo havido a desincumbência desse ônus pela parte Autora, não merece reparo a sentença que, na origem, restou conclusiva pela improcedência da ação, que deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser a Apelante beneficiária da gratuidade da Justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023